Tribunal: TJDFT
Processo: 0703278-52.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. EMENDA À INICIAL. OPORTUNIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. ART. 321 DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CABIMENTO.
1. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único).
2. O indeferimento da petição inicial pelo descumprimento de determinação judicial não viola os princípios processuais da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito, da celeridade e da economia processual, uma vez que não se pode conceder oportunidades indefinidas para que a parte promova o andamento do feito, sob pena de violação do princípio constitucional da duração razoável do processo.
3. Após regular intimação, a inércia dos autores/apelantes é causa de extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV).
4. Recurso conhecido e não provido.